Tribunal: CARF
Processo: 13001.000007/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento de requisitos legais por documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza a glosa das despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação à juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual individual estabelecido para o ano-calendário (Lei no 9.250/95, art. 8o, inciso II, alínea "b"), desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
IRPF. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL CONTRIBUIÇÕES ACIMA TETO LIMITE. INOCORRÊNCIA.
A dedução de contribuições à previdência oficial na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação por documentação hábil e idônea dos recolhimentos efetuados que ultrapassarem o limite estabelecido para o teto dos salários de contribuição.
Restando comprovado que, diante do exercício de mais de uma atividade remunerada, as contribuições realizadas pelo contribuinte no ano-calendário não excederam ao teto limite dos salários de contribuição, mantém-se a glosa da despesa declarada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000007/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE AYRTON SILVEIRA PRESTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento de requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza a glosa das despesas
declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação à juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, §
1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário (Lei no 9.250/95, art. 8o, inciso II,
alínea "b"), desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
IRPF. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL CONTRIBUIÇÕES
ACIMA TETO LIMITE. INOCORRÊNCIA.
A dedução de contribuições à previdência oficial na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação por documentação hábil e idônea dos
recolhimentos efetuados que ultrapassarem o limite estabelecido para o teto dos
salários de contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000007/2005-86
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Restando comprovado que, diante do exercício de mais de uma atividade
remunerada, as contribuições realizadas pelo contribuinte no ano-calendário
não excederam ao teto limite dos salários de contribuição, mantém-se a glosa
da despesa declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 10.858,79, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida a título de contribuição à previdência oficial, no valor de
R$ 2.408,65, da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.240,00, da dedução
indevida com instrução, no valor de R$ 5.100,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 21.128,90, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.900,18 (fls. 14/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-18.585, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 66/69):
Através do Auto de Infração foi apurado o imposto suplementar no valor de R$
4.900,18 relativo ao exercício de 2002, em decorrência da glosa de deduções pleiteadas
na declaração de ajuste anual de: contribuição à previdência oficial, dependentes,
despesas médicas e de instrução. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam do referido Auto. O total do crédito tributário é de R$ 10.858,79.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação, fls. 2/8, onde primeiramente, alega
que houve cerceamento do direito defesa ao ser intimado para prestar esclarecimentos
por edital, quando lhe é assegurado o direito a intimação pessoal, tendo em vista que
reside no mesmo endereço há vinte anos, recebendo todas as correspondências e avisos
de restituição de anos anteriores.
Alega que foi severamente penalizado com multa e juros por não ter apresentado os
documentos necessários para comprovação das deduções pleiteadas tendo em vista que
não foi devidamente notificado no endereço indicado na declaração de ajuste anual.
Argumenta que devem ser restabelecidas as deduções com as contribuições à
previdência oficial porque lhe foi descontado de seus rendimentos, dos dependentes e
das despesas de instrução conforme documento em anexo.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000007/2005-86

Quanto às despesas médicas alega ter efetuado os gastos com seus dependentes, todavia,
requer maior prazo para a apresentação dos comprovantes das despesas declaradas.
Posteriormente foram anexados aos autos os documentos em fls. 29/23.
Discorda da aplicação da multa e juros de mora com base na taxa SELIC.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com dependentes, no valor
de R$ 3.240,00, e com instrução, no valor de R$ 1.180,00, reduzindo o imposto suplementar para
R$ 3.684,68, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/07/2009 (fls. 73), o contribuinte, em 12/08/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 74/75), reportando-se e repisando as razões da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
O Contribuinte obteve no Ano-calendário de 2001 gastos com a Previdência Oficial,
com instrução e despesas médicas suas e de seus dependentes, portanto há passível de
dedução destes valores na Base de Cálculo do Imposto de Renda do Exercício 2002.
DO MÉRITO
Em síntese, estes são os pontos de discordância apontados no presente recurso:
Referente ao IRPF do ano-calendário 2001 incluem-se os valores de Contribuição
Oficial lançada na Declaração de Ajuste Anual, pois são valores em que o Contribuinte
contribui com a Previdência Oficial (IPERGS CONTRIBUIÇÃO, CONTRIBUIÇÃO
SUPLEMENTAR LEI 10.588, IPERGS-ASSISTÊNCIA MÉDICA E INSS), conforme
contracheques anexos;
Referente às despesas médicas do ano-calendário 2001, pedimos a revisão deste
lançamento pois, muitas destas despesas eram referentes aos dependentes declarados na
mesma;
Referente ao IRPF ano-calendário 2001 se inclua como gastos de instrução (conforme
Atestado e históricos escolares inclusos no Processo idem), os valores glosados no Auto
de Infração de R$ 3.920,00 referente aos valores gastos para si e a dependente Fabiana
Flores da Silva.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal apurado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 76/80.
Na Sessão de 22/08/2019, resolveu este Colegiado converter o julgamento em
diligência “para intimar o Recorrente a instruir os autos com os contracheques mensais dos
rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Camaquã, no ano-calendário de 2001, ou
declaração discriminada mensalmente contendo todos os dados e competências (valores, verbas,
códigos, rubricas, etc.) e chancelada pela fonte pagadora, visando confirmar os valores
recolhidos pela municipalidade destinados à previdência social” (fls. 83/85).
Em 12/11/2019, atendendo a diligência proposta, o Recorrente trouxe aos autos
cópia dos contracheques e relatórios/demonstrativos das bases de cálculo dos rendimentos
recebidos no ano de 2001 da Câmara Municipal de Camaquã/RS (fls. 93/117).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000007/2005-86

Em 23/12/2009, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
122).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade, complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas, de instrução e da dedução
indevida à título de previdência oficial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa parcial das despesas com instrução (R$ 3.920,00), a glosa total das médicas (R$
21.128,90) e da dedução indevida de previdência oficial (R$ 2.408,65), por falta comprovação
dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos
documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2002.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos gatos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000007/2005-86

declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não obstante, vale salientar que, em relação as deduções pleiteadas a título de
contribuição oficial, o resultado da diligência foi contundente. Pode-se observar pelos
contracheques e relatórios demonstrativos fornecidos pela Câmara Municipal de Camaquã (fls.
93/117), a inexistência de retenção de contribuição previdenciária, importando em afirmar
que os recolhimentos realizados pela outra fonte pagadora – Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul (fls. 76/80), não excederam ao teto limite dos salários de contribuição a motivar a
dedução, urgindo a manutenção da autuação no particular.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 68), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Examinados os elementos integrantes do processo, verifica-se que deve ser
restabelecido o valor de R$ 3.240,00 correspondente a três dependentes (comprovante
ã fl. 10) nos termos do art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000
de 26 de março de 1999.
Relativamente as despesas de instrução, é de se computar como dedução o valor de R$
1.180,00 correspondente aos gastos incorridos com seu filho Vinicius, conforme
comprovante à fl. 33. Saliente-se que o atestado (fl. 11) e o histórico escolar (fl. 12) por
si só são insuficientes para comprovar os efetivos gastos de instrução do
contribuinte e da Fabiana, no ano-calendário de 2001.
No tocante as deduções pleiteadas a título de contribuição à previdência oficial e
despesas médicas o contribuinte, contrariando o disposto no art. 15 do Decreto n°
70.235/72, não juntou qualquer comprovação dos referidos gastos, devendo,
portanto, ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
(...)
No caso a declaração foi inexata, com deduções da base de cálculo não
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, portanto, cabível a multa de
ofício como determina o supracitado dispositivo legal.

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção das glosas parciais operadas, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho a autuação remanescente, com especial destaque pela falta de comprovação e
justificação consistente dos referidos gastos, nos exatos termos do art. 73, caput e § 1o, do
RIR/99, que culminou com o imposto suplementar ajustado no valor de R$ 3.684,68, mais
acréscimos legais.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000007/2005-86

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter subsistente a autuação remanescente e as alterações
procedidas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2001, exercício 2002.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital